Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDO POR AMBAS AS PARTES. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto de decisão que determinou o rateio dos honorários periciais em perícia grafotécnica requerida na ação de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir de quem é o ônus da prova e quem deve arcar com os honorários periciais em perícia grafotécnica deferida pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de não conhecimento do Agravo de Instrumento e Agravo Interno rejeitadas. Recursos conhecidos.
4. A perícia foi requerida por ambas as partes e determinada pelo juízo, que entendeu necessária a produção da prova para formar seu convencimento (art. 95 do CPC).
5. A parte adversa não alegou a autenticidade do documento, razão pela qual não é hipótese do art. 429, II, do CPC.
6. A parte recorrente alegou a falsidade do documento, cabendo a ela o ônus da prova (art. 429, inc. I e 431 do CPC).
7. O ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo pagamento da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A remuneração do perito será adiantada por ambas as partes que requereram a produção prova técnica. 2. O ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo pagamento da perícia.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 429 e 431.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942262, 0729941-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1756916, 0721034-18.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023; Acórdão 1107708, 0705232-53.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018.